Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em majoração de honorários advocatícios quando o recurso da parte foi provido, ainda que parcialmente.
3. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.